Tribunal: STF
Processo: HC 221423
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. DECADÊNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO PENAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.10.2022, por Erivaldo Santos Almeida, em causa própria, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 776.820/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos informação de instauração do Inquérito Policial n. 1502914-48.2022.8.26.0565 contra o paciente, proveniente de representação criminal ajuizada pela empresa RDC Viagens, para apuração da prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal.



    3. Na origem, Erivaldo impetrou habeas corpus contra ato de autoridade policial alegando constrangimento ilegal em razão de instauração de investigação, requerendo ao juízo de primeira instância o trancamento do inquérito penal, por causa do cancelamento idôneo de serviços contratados em relação de consumo com a empresa RDC Viagens.



    Em 23.9.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Crimes Contra a Vida da comarca de São Caetano do Sul/SP indeferiu a liminar requerida: 



    “Compulsando os autos, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não há comprovação de ilegalidade ou abuso de poder pela DD. Autoridade Policial. Isto porque, conforme admite o próprio impetrante, foram utilizadas as diárias e hospedagens nas datas e em hotéis mencionados na peça inicial, sem, contudo, que houvesse o pagamento, diante do estorno solicitado por ele junto ao cartão de crédito. Desta feita, não há prova pré-constituída no presente feito da alegada ilegalidade perpetrada pela Autoridade Policial, de modo que INDEFIRO a liminar pleiteada” (e-doc. 17). 



    4. Impetrado novo habeas corpus, o Relator, Desembargador Freire Teotônio, do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou a liminar requerida, cuja decisão teve o seguinte teor:



    “Vistos. 



    Cuida-se de ‘habeas corpus’, com pedido liminar, impetrado por Erivaldo Santos Almeida, em causa própria, alegando constrangimento ilegal no indeferimento de liminar por parte do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Caetano do Sul, nos autos de ‘habeas corpus’ preventivo nº 1006552- 49.2022.8.26.0565. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, que figura como averiguado no inquérito policial nº 1502914-48.2022.8.26.0565, voltado à apuração de suposto crime de estelionato. Narra que se cadastrou junto à empresa RDC Viagens, a qual disponibiliza diárias de hotel e outros serviços aos seus associados, contudo, foi impedido de usufruir de benefício consistente em locação de veículo. Diz que não conseguiu efetuar o cancelamento dos serviços, porque a empresa alega que os associados indicados pelo paciente (Pedro e Carlos, também averiguados no inquérito) deveriam permanecer vinculados pelo prazo de um ano. ‘Esperando que a RDC Viagens fizesse a cobrança apenas pelo serviço usado, e não correspondente a um ano’, optou por pedir o estorno dos pagamentos à administradora de cartão de crédito. Menciona que ‘denunciou’ a empresa ao Ministério Público pela prática de delito contra o consumidor, bem como ingressou com ação civil com o intuito de anular o contrato, pagar apenas pelo serviço que utilizou e receber danos morais. Após o que, a RDC Viagens representou criminalmente contra o paciente, Pedro e Carlos e entrou com ação de cobrança. Argumenta que o fato não constitui ilícito penal e, ainda que fosse, teria havido decadência do direito de representação. Aduz que ‘caso tal inquérito se protraia no tempo, o mero escândalo do processo será capaz de prejudicar a boa fama e honra do impetrante’, advogado e presidente de comissão na Ordem dos Advogados do Brasil. Por fim, discorre que as provas dos autos foram produzidas unilateralmente e deverão ser desentranhadas ou, se mantidas, haver a classificação do fato como exercício arbitrário das próprias razões. Pleiteia, liminarmente, o trancamento do inquérito policial ou, de forma subsidiária, a ‘desclassificação’ da conduta para a prevista no artigo 345 do Código Penal e remessa ao Jecrim, confirmada a ordem quando do julgamento do ‘writ’ com ’extensão dos efeitos’ aos demais investigados (pág. 01/14). 



    É de sabença trivial que a liminar é providência excepcional em sede de ‘habeas corpus’, somente se justificando quando ‘prima facie’ ressalte o constrangimento cristalino, o que não se antevê no momento. 



    Ao menos neste primeiro olhar, não se depara com decisão teratológica, porquanto a autoridade impetrada destacou a falta de comprovação de abuso de poder do delegado de polícia (págs. 15/16). 



    Ademais, de uma análise perfunctória própria da via eleita, neste momento, não se verifica prova inequívoca do alegado constrangimento ilegal. A demonstração deve emergir de forma evidente, produzida de plano, porquanto o ‘writ’ não se destina ao aprofundamento da prova, o que não ocorreu.



    Nega-se, pois, a liminar” (e-doc. 18). 



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 776.820/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 11.10.2022, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ERIVALDO SANTOS ALMEIDA apontando como autoridade coatora Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido liminar formulado no HC n. 2236680-97.2022.826.0000. 



    Depreende-se dos autos que foi instaurado inquérito policial em desfavor do paciente pela suposta prática do delito tipificado no art. 171 do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. O pedido liminar, contudo, foi indeferido, determinando-se a solicitação de informações (e-STJ fls. 17/19). 



    Daí o presente writ, no qual alega que eventual inadimplemento de pagamento constitui matéria de direito civil e destaca a subsidiariedade do direito penal. Sustenta que ‘admitir que o inquérito policial siga sem trancamento é criminalizar todo negócio jurídico inadimplido’ (e-STJ fl. 9). 



    Pondera, ainda, que, mesmo considerando o desacordo comercial como fato típico, tem-se que já foi atingido o prazo decadencial. 



    Requer, em liminar e no mérito, o trancamento do inquérito policial.



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus ante decisão que indefere liminar (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie.



      (...)



      A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao habeas corpus no momento adequado.



    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 16). 



    6. Essa decisão é o objeto desta impetração.



    O impetrante afirma que “não há falar em prática de ilícito penal, primeiro, que a RDC Viagens tenta criminalizar um mero inadimplemento, veja, houve um contrato de prestação de serviço, contrato esse que sequer o paciente teve acesso ou assinou, só visualizando quando da contestação (...) admitir que o inquérito policial siga sem trancamento, é criminalizar todo negócio jurídico inadimplido” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que “a RDC viagens tenta cobrar um crédito que sequer foi utilizado pelo impetrante, considerando que, após o cancelamento da reserva (solicitado pelo paciente), o crédito ficou disponível, mas não foi utilizado” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Alega, assim, ser “possível afirmar que houve inadimplemento contratual, desacordo comercial, mas crime não, e nem poderia; inclusive, como se extrai das Reclamações feitas no site ReclameAqui, quem está em mora é a RDC Viagem, tendo em conta que o paciente tentou pagar apenas o valor utilizado, e a RDC informou que somente aceitaria o valor integral” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Realça que “o paciente não procurou a ré, foi o preposto da ré quem procurou o paciente. Não há falar em dolo, e não existe estelionato culposo (...) a ausência de dolo também está presente na tentativa de resolução extrajudicial, ora, qual indivíduo é esse que, ao tentar fraudar, procura a vítima para honrar seus créditos e, ao não obter sucesso, procura o Ministério Público” (fls. 10 e 11, e-doc.1). 



    Sustenta ter ocorrido decadência do direito de representação da empresa ofendida. 



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “a) Concessão da liminar a fim de determinar o trancamento do inquérito policial por atipicidade de conduta ou decadência. 



    b) Confirmação da liminar, quando do julgamento de mérito. 



    c) Desclassificação para o delito do Artigo 345 com remessa ao JECRIM.



    d) Considerando os argumentos expendidos, que os efeitos do writ sejam estendidos aos demais investigados.



    e) Concessão da Ordem de ofício, nos termos do Art. 654 § 2º do CPP no caso de o entendimento desta corte for pela impossibilidade de cabimento do HC” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.10.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 776.820/SP.



    Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental interposto pelo paciente, em 17.10.2022, contra a decisão monocrática objeto do presente habeas corpus, está pendente de julgamento. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Tem-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Na espécie vertente, o exame dos pedidos formulados pelo paciente/impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois os órgãos judiciais antecedentes não analisaram matéria de mérito nas decisões questionadas nos respectivos habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 216.250-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do crime continuado e da consunção entre os delitos de falsificação e estelionato –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 214.783-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.8.2022). 



    10. Ademais, para rever a conclusão judicial das instâncias competentes e acolher a pretensão do paciente/impetrante de trancamento do inquérito policial seria necessário afastar a premissa assentada de que os documentos apresentados para instruir os autos na origem revelariam indícios de autoria e materialidade pela apontada prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal. O reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores antecedentes é incabível em habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (Habeas Corpus n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.802-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 208.595-AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022). 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora